Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA ABSOLVER OS RÉUS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva na sentença unicamente sob o fundamento do paciente ter respondido ao processo preso.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a presença de fundamentação concreta e a razoabilidade na manutenção da medida; e (ii) a presença de nulidade decorrente da inobservância da exigência legal de aditamento da denúncia (princípio da correlação).
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. A prisão preventiva em razão da subtração (furto) ou receptação de um frasco de perfume (encontrado com o paciente) e de uma bolsa de ferramentas (encontrada com o corréu), mostra-se desarrazoada e desproporcional, notadamente porque ambos os delitos são praticados sem violência ou grave ameaça. Ademais, a sentença não apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos do caso concreto, para sua manutenção, mas limitou-se a asseverar que a medida cautelar extrema seria mantida por terem o paciente e o corréu respondido ao processo presos.
5. O artigo 383 do Código de Processo Penal traz a figura da emendatio libelli, segundo a qual o magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, sem a necessidade de aditamento da denúncia.
6. O verbo “subtrair”, descrito na denúncia, não se faz presente no núcleo do tipo definido no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação simples), o qual exige as condutas “adquirir”, “receber”, “transportar”, “conduzir” ou “ocultar”. Ademais, o tipo de receptação traz em sua definição o elemento subjetivo consistente na ciência, pelo autor, de que a coisa é produto de crime, o qual não foi descrito na denúncia.
7. Dessa forma, trata-se de mutatio libelli, prevista no artigo 384, “caput”, do Código de processo Penal, a qual exige o aditamento da denúncia, porquanto traz alteração relevante na individualização da conduta do autor, em relação à qual ele não teve a oportunidade de se defender, com base no devido processo legal e seus corolários (contraditório e ampla defesa).
8. Verificada a nulidade decorrente da inobservância da exigência legal de aditamento da denúncia e, por consequência, violação ao princípio da correlação, ao terem sido os réus condenados por crime de receptação quando na denúncia não foram narradas todas as elementares típicas deste crime, mas apenas do delito de furto, e ausentes elementos probatórios suficientes para a condenação por furto, conforme descrito nas alegações finais do “Parquet” e na sentença, deve se operar a absolvição.
9. De acordo com a jurisprudência (STJ e TDFT), inviável ao Tribunal anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para oportunizar a mutatio libelli (art. 384 do CPP) quando se tratar de recurso exclusivo da Defesa, por implicar em prejuízo ao acusado.
IV. Dispositivo:
10. Ordem concedida. Benefício estendido ao corréu. Liminar confirmada. Habeas corpus de ofício para absolver os acusados.